Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702843-07.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GERALDO LOPES, THEREZINA BUGYJA BRITTO LOPES, ANTONIO JULIO BRITTO LOPES, GERALDO BRITTO LOPES D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em face de ANTONIO JULIO BRITTO LOPES e OUTROS, acolheu a impugnação para julgar extinto o processo de execução, pronunciando a prescrição da pretensão, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Analisando detidamente o edital de intimação publicado nos autos da ação de Protesto, observa-se que o aludido documento, em vez de dispor sobre Resolução n.o 32/1991, refere-se ao Ato da Mesa Diretora n.o 32, de 1991. O Código de Processo Civil prevê: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a relevância de tal circunstância ao reconhecimento da prescrição. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator